Tribunal: TJDFT
Processo: 0701660-90.2017.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Processo : 0701660-90.2017.8.07.0011 DESPACHO Ao autor-embargante para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade apontada pelo réu-embargado em sede de contrarrazões aos embargos de declaração. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 3 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator